Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDENTE.
1. As circunstâncias qualificadoras relacionadas a delitos contra a vida, somente podem ser suprimidas da análise do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório. Se o Conselho de Sentença entendeu que a conduta do agente do crime se situava entre àquelas mais gravosas em razão de motivos, modos e maneiras de execução, sem provas novas em contrário, revisões neste sentido não podem ser realizadas por outros tribunais em face da intangibilidade da coisa julgada.
2. Revisão Criminal julgada improcedente.